Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712350-14.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CAPITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA RECORRIDA: IGREJA NOVA ALIANÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA CONGRUÊNCIA (ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO). JULGADO CITRA E EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 1. Por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais normatizam o princípio da adstrição (congruência, correlação, etc), a existência de sentença que concede pedido não veiculado na petição inicial e, ao mesmo tempo, deixa de apreciar outros pleitos lançados na emenda à inicial, recebida com respeito aos ditames do artigo 329, inciso I, do CPC, encerra decisão extra petita e citra petita, respectiva e cumulativamente, cuja consequência lógico-jurídica, em razão de ambos os vícios processuais, é a sua imprestabilidade, porquanto violadora do primado supramencionado. 2. Recurso provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença proferida em primeira instância se baseou nos fatos e argumentos apresentados pelas partes ao longo do processo, bem como nos elementos probatórios constantes dos autos, de modo que a sua cassação foi equivocada. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cleiton Alves da Silva, OAB/DF 72.687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea "a" do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 492 do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57855650): "(...) Como se verifica de tudo, a decisão judicial deixou de decidir questão posta expressamente pela parte requerente. Todavia, como mencionado anteriormente, o pedido lançado na emenda à inicial (que substituiu integralmente a peça inicial) era no sentido de que fosse declarada a rescisão do contrato, somada a devolução dos valores pagos, além de indenização, fato expressa e textualmente pedido, mas não enfrentado pelo Juízo primevo. Em que pese a intenção do Julgador em dar solução ao caso, lamentavelmente, incorreu em equívoco ao acolher pedido não realizado, já que expressamente substituído no bojo da emenda à inicial. Com efeito, ao julgar pedido substituído e deixar de enfrentar os pleitos que se sobrepuseram àqueles, o Juízo singular acaba por prolatar sentença extra petita e citra petita, cuja sanção processual é o reconhecimento de sua imprestabilidade, em razão da impossibilidade de sua correção, ainda que parcial. Diante do fato de que a emenda foi realizada com respeito aos ditames do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não havia razão para não considerar a alteração promovida pela autora-apelante. Em outros termos, a parte pretendia principalmente a rescisão do contrato, pelo suposto descumprimento, além da devolução dos valores pagos e indenização. É o que consta expressamente na emenda acolhida. Logo, caberia ao Juízo singular julgar procedente ou improcedente esses pedidos calcados no descumprimento do contrato. Esses eram os requerimentos. É pertinente consignar, então, que, essa conduta do magistrado sentenciante acaba por formar decisum completamente incongruente, isto é, descasado dos limites da lide (aquém e além). A consequência lógico-jurídica é imprestabilidade da sentença, porquanto violadora do primado da correlação (arts. 141 e 492, ambos do CPC)." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Cleiton Alves da Silva, OAB/DF 72.687. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021